Tribunal: TJMT
Processo: 1025454-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025454-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALGEU KONECHEFF - CPF: 346.830.899-04 (AGRAVADO), SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA - EPP - CNPJ: 07.213.761/0001-70 (AGRAVADO), NELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 576.895.719-72 (AGRAVADO), NELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 576.895.719-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERI ALBRING - CPF: 913.684.641-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA - CPF: 022.013.671-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANGELA DA SILVA - CPF: 028.638.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERI ALBRING - CPF: 913.684.641-49 (AGRAVADO), MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA - CPF: 022.013.671-83 (AGRAVADO), ROZANGELA DA SILVA - CPF: 028.638.381-05 (AGRAVADO), VERONICA BRUNKHROST BORTOLASSI - CPF: 050.923.719-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

ALGEU KONECHEFF

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PLANO DA ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO OU DE PENHORA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – PREMATURIDADE DA REJEIÇÃO – TEMA 243 DO STJ – POSSÍVEL CONHECIMENTO DO FEITO CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE EXECUTADO À INSOLVÊNCIA – ÔNUS PROBANTE QUE RECAI SOBRE O EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS - INTIMAÇÃO DO ADQUIRENTE PARA A FORMAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE - TESES 1.2, 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ E ART. 792, §§2o E 4o DO CPC/15 – REEXAME DA QUESTÃO APÓS CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo a
Tese 1.4
do Tema 243 do STJ, à míngua de prévio registro/averbação da existência da execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis outrora pertencentes ao executado, incumbirá ao credor o ônus de demonstrar que aquele que os adquiriu o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

2. No entanto, de acordo com a
tese 1.2
do citado paradigma, o(a) registro/averbação da constrição do bem alienado não é a única forma demonstração do possível
consilium fraudis
, admitindo-se que o credor possa produzir outras provas ou evidências capazes de comprovar a alegada fraude, não podendo o juízo singular rejeitar de plano a arguição antes de oportunizar a produção de prova/elementos indiciários e da prévia intimação da parte adversa, consoante §§2o e 4o do art.792 do CPC/15, para a formação do contraditório básico.

3. Nada impede que o exequente obtenha a certidão de que trata o
caput
do 828 do CPC/15, a fim de que possa promover a anotação da existência da execução originária às margens das matrículas dos imóveis que alega terem sido fraudulentamente alienados, a fim de resguardar terceiros de boa-fé que possam, potencialmente, ter interesse na aquisição do bem.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA - EPP

AGRAVADO(S):

ALGEU KONECHEFF

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000858-76.2008.8.11.0096 ajuizada em desfavor de
SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA - EPP

e

ALGEU KONECHEFF
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução na venda dos imóveis matriculados no CRI do 1o Ofício sob os ns. 590 e 591, ao Sr.
Nelson Ribeiro da Silva
.

Narra o recorrente que ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
em face dos ora agravados visando a recuperação do crédito contratual oriundo do
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro)
celebrado em 22/08/2007 que, atualizado até fevereiro de 2008, totalizava R$63.557,15, sendo que os recorridos foram citados em 16/06/2011.

Relata que no curso do processo, localizou dois imóveis em nome da empresa agravada, matriculados sob os ns. 590 e 591, do livro 154, registrado no 2o Serviço Notarial da Comarca de Itaúba/MT, tendo postulado a penhora e avaliação do referido bem, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Registra que, no entanto, em 06/03/2018, os imóveis foram vendidos ao Sr.
Nelson Ribeiro da Silva
, conforme certidões das respectivas matrículas em anexo.

Anota que, diante disso, requereu o reconhecimento da ocorrência da fraude à execução, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, sustenta que a venda do imóvel ao Sr.
Nelson
se deu posteriormente à citação da agravada titular do imóvel, havendo, assim, fortes indícios que a devedora procedeu a venda do imóvel no intuito de frustrar a execução.

Alega que na linha dos incisos II e IV do art. 792 do CPC/15, a alienação do bem será ineficaz em face do credor exequente e, assim, considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo que o adquirente não procedeu a referida pesquisa.

Aduz ser notória e flagrante a ocorrência da violação aos §§ 2o e 4o do art.792 do CPC/15 pois, apesar de o juízo singular ter reconhecido a reprovabilidade da conduta dos executados, reconheceu desde logo a boa-fé do terceiro adquirente sem que este tenha sido sequer intimado a comparecer aos autos com o propósito de cumprir o ônus de provar ter agido com prudência no ato da aquisição dos imóveis, como determinado pelos referidos dispositivos.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, requerendo, ao final, a declaração e o reconhecimento da fraude em execução, tornando ineficaz a alienação efetivada por meio da escritura pública de compra e venda dos imóveis de matrículas ns. 590 e 591 do CRI do 1o Ofício de Itaúba.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 188457653 tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens das matrículas dos referidos imóveis, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos.

Em despacho de ID. n. 218967174, do Relator em substituição legal, Des. Sebastião de Moraes Filho, foi deferido o pedido de intimação das herdeiras do terceiro adquirente dos aludidos imóveis, o
de cujus

NELSON RIBEIRO DA SILVA
, quem sejam, suas filhas em tese chamadas
Rozangela Ribeiro da Silva
e
Michaelli Ribeiro da Silva
nos endereços fornecidos pelo banco agravante.

No ID. n. 239375158, foi juntado o Aviso de Recebimento da carta de intimação enviada para o endereço da Sra
Rozangela da Silva
, recebida no dia 02/08/2024, por pessoa diversa.

As Certidões de IDs. ns. 250564694, 250568658 e 250572655 e dos Avisos de Recebimentos nelas mencionados dão conta do fracasso da intimação da Sra
MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA
e da
ROSIMERI ALBRING
, sendo a primeira filha e, a segunda, suposta companheira supérstite e representante do espólio do
de cujus
Sr.
NELSON RIBEIRO DA SILVA
.

Em petição de ID. n. 259631658, o banco agravante (
i
) pleiteia que conste como parte passiva o
SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA – EPP
e
ALGEU KONECHEFF
(executados), e, como terceiras interessadas apenas a Sra
Rosângela Ribeiro da Silva
e a Sra
Michaelli Ribeiro da Silva
, na qualidade de representantes legais do espólio de
NELSON RIBEIRO DA SILVA
, excluindo-se qualquer outra parte; e (
ii
) afirma ignorar

o endereços dessas interessadas, requerendo que sejam procedidas pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em recurso repetitivo, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião, restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim destacadas:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Segundo a
Tese 1.4
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, incumbirá ao credor o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do inadimplente executado/demandado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

Todavia, não é menos verdade que, de acordo com a
tese 1.2
o(a) registro/averbação da penhora do bem alienado não é a única forma demonstração do possível
consilium fraudis
, admitindo o paradigma que credor possa produzir outras provas ou evidências capazes gerar a comprovação da apontada fraude.

Afinal, se recai sobre uma das partes um determinado ônus processual, deve-lhe ser garantida a possibilidade de se valer de todos os meios de prova admissíveis em direito para demonstrar a possível fraude à execução, não podendo a arguição ser prematuramente refutada de plano e
inaudita altera parte

Aliás, à luz dos §§2o e 4o do art.972 do CPC/15, uma vez efetivada a venda do bem pertencente ao devedor depois de sua citação na execução, mister que o adquirente ou seus herdeiros sejam instados a vir aos autos para, querendo, demonstrar ou reforçar sua boa-fé.

A propósito, essa dilação de uma instrução contraposta acerca da alegada fraude à execução se releva ainda mais conveniente quando constatamos dos registros de R-04/M-50 e R-04/M-50 das respectivas matrículas dos imóveis que, por ocasião da aquisição, o agora falecido comprador Sr.
NELSON RIBEIRO DA SILVA
deixou de apresentar as certidões relacionadas na Lei n. 7.433/85. Senão vejamos (ID. n. 63432495 - Pág. 7 e 9 do feito executivo de origem):

Por essa razão, é indispensável que o terceiro adquirente seja instado a comparecer nos autos de origem com vistas a garantir a instauração de um contraditório acerca do tema, de modo a evitar nulidades que possam atingir direitos de terceiros que não integram o polo passivo da execução e, ao mesmo tempo, possibilitar que o juízo singular possa ter melhores condições de deliberar sobre o questionamento.

Por outro lado, conquanto não se ignore que o registro da aquisição do imóvel pelo falecido
Sr.
Nelson Ribeiro da Silva
faz de seu espólio o titular formal dos imóveis litigiosos, garantindo-lhe as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa (art.1.228 do CC/2002), certo é que, enquanto a questão relativa à alegada fraude à execução não for alcançada pela preclusão, nada impede que o credor obtenha a certidão de que trata o
caput
do 828 do CPC/15, a fim de que possa promover a anotação da existência da execução originária às margens das matrículas ns. 590 e 591 do CRI do 1o Ofício de Itaúba, tal como deliberado por ocasião do recebimento do recurso, a fim de resguardar terceiros de boa-fé que possam, potencialmente, ter interesse na aquisição do referido bem.

E a doutrina sempre esteve atenta à necessidade dessa, lecionando L
IEBMAN
que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in
PROCESSO DE EXECUÇÃO
, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para vez reconhecida a prematuridade da rejeição da arguição de fraude à execução, devendo o banco agravante promover, na origem, a intimação dos herdeiros e da possível meeira do falecido adquirente dos imóveis matriculados no CRI do 1o Ofício de Itaúba sob os ns. 590 e 591, na forma dos §§2o e 4o do art.792 do CPC/15, de modo a permitir a essas últimas o contraditório e a ampla defesa acerca do alegado
consilium fraudis
, ficando ratificada a decisão de ID. n. no ponto em que autorizou o recorrente a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens das citadas matrículas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025